Tribunal: TJDFT
Processo: 0731287-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731287-17.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS POVOA BRAULE PINTO APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Verifico que os autos ainda não foram encaminhados à d. Procuradoria de Justiça para manifestação nos termos do art. 178, I, c/c art. 279, caput, ambos do CPC. No caso, trata-se de apelação interposta por candidato com deficiência, em que busca a reserva do percentual de 5% (cinco por cento) para candidatos portadores de deficiência no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), regido pelo EDITAL No 66/2022-DGP/PMDF, de 27/2/2022. Por esse motivo, CONVERTO o julgamento em diligência, para evitar ulterior alegação de nulidade pela falta de concessão de oportunidade ao Ministério Público para manifestação em processo de intervenção necessária, nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC, e DETERMINO a remessa dos autos para o pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça, com fundamento no art. 1.019, III, c/c o art. 178, ambos do CPC. Intimem-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora